Tribunal: TJSP
Processo: 0005961-02.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBMISSÃO DO RÉU A EXAME CRIMINOLÓGICO – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO PROVIMENTO – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBMISSÃO DO RÉU A EXAME CRIMINOLÓGICO – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO PROVIMENTO – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime ou do livramento condicional. Recurso não provido.